Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003042-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMIR DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 027.520.099-09 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. - CNPJ: 09.313.969/0001-97 (APELADO), DANILO CESAR HERCULANO CORREIA - CPF: 327.236.938-48 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES DE MELO - CPF: 377.895.198-08 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS SUGINOHARA - CPF: 141.365.948-95 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), GUSTAVO PEREIRA DEFINA - CPF: 260.606.298-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSALTO EM RODOVIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CASO FORTUITO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva, a qual estão submetidas as concessionárias de serviço público, não tem caráter absoluto, admitindo o abrandamento e, em alguns casos, até mesmo a exclusão da própria responsabilidade, nas hipóteses excepcionais de caso fortuito e a força maior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDEMIR DA SILVA DOS ANJOS, visando reformar a sentença de ID. 159181881, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1003042-92.2016.8.11.0003. julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o artigo 98, §3o do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono.

Em suas razões de ID. 159181882, o apelante aduz que houve falha na prestação de serviços da apelada, ao argumento de que houve demora no fornecimento de suporte para o seu veículo, que permaneceu por mais de 13h em local inapropriado, haja vista a carga perigosa que transportava.

Alega que a demora resultou no assalto sofrido, sendo que tal ilícito é capaz de gerar a indenização da concessionária, em razão da sua responsabilidade objetiva.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 59181884 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em exame, o autor pretende ser ressarcido pelos danos morais suportados, ao argumento de que, em 29/03/2016, por volta de 08h, trafegava pela BR 376, estado do Paraná, quando o motor de seu veiculo Scania G420, cor branca, placa NJK 9046, então transportando carga inflamável, apresentou falha mecânica.

Asseverou que a equipe de socorro chegou ao local por volta de 12h, e, não obstante a demora, guinchou o veículo por apenas 500 (quinhentos) metros, deixando o autor ao relento, vindo este a sofrer prejuízos físicos e morais, o que se deu até ao anoitecer, quando fora socorrido por um colega.

Alegou, ainda, que, no seguinte, ao retornar ao local junto ao amigo, fora surpreendido por dois elementos armados que lhes deram voz de assalto, subtraindo, para si, dois aparelhos celulares, uma corrente de ouro, a quantia em dinheiro de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e um rádio de sua propriedade.

O juízo monocrático prolatou a sentença julgando improcedente o pedido inaugural, em razão da ausência de responsabilidade da apelada.

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte é objetiva, restringindo-se a controvérsia contida nos autos quanta à verificação de ocorrência ou não de causa excludente da responsabilidade civil da recorrida, qual seja a ocorrência de caso fortuito, consubstanciado no assalto praticado por terceiros na rodovia operada pela concessionária.

Nesse sentido, o princípio da responsabilidade objetiva não tem caráter absoluto, admitindo o abrandamento e, em alguns casos, até mesmo a exclusão da própria responsabilidade do transportador, nas hipóteses excepcionais caracterizadoras de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força maior.

O caso fortuito e a força maior geram função excludente da responsabilidade, em virtude de seu caráter de inevitabilidade, de invencibilidade por parte daquele que esteja obrigado a ressarcir.

Ora, no caso em testilha, ainda que se considere a tese de que seria previsível a ocorrência de assalto na rodovia, a empresa recorrida não poderia evitá-lo, não tendo como obstar indivíduos armados de abordarem seu veículo da forma como fizeram, não lhe podendo ser atribuída qualquer responsabilidade pelo evento danoso.

Ressalta-se, neste ponto, que o exercício da guarda da incolumidade dos cidadãos contra furtos e roubos é da atribuição de autoridade policial, única habilitada a combater e a prevenir a prática de delitos, tendo em vista que a segurança pública é dever do Estado, e não das empresas de ônibus, que se destinam ao transporte de pessoas.

Desse modo, embora seja inegável a existência do dano, do contexto probatório contido nos autos, restou evidenciado que o apelante não logrou êxito em provar o nexo causal entre aquele e a conduta lesiva imputada à apelada, inexistindo o dever de indenizar, mesmo porque fora ofertado suporte de guincho ao veículo do recorrente.

Ante o exposto, não merece reparos a sentença ora combatida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023